Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. RECURSOS DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. PATAMAR DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO.
I – Mantém-se a condenação pelo delito de organização criminosa quando comprovada por vasto acervo probatório, notadamente extensa interceptação telefônica, corroboradas pelos depoimentos policiais responsáveis pelas investigações, formando acervo suficiente acerca da participação dos apelantes na organização criminosa – Primeiro Comando da Capital – PCC, no Distrito Federal, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com hierarquia e subordinação, especializado na prática de crimes, notadamente tráfico de entorpecentes.
II – O crime de organização criminosa, previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, é formal e se consuma com a mera participação do integrante na organização, não admitindo, portanto, a forma tentada.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso sob exame.
IV – A culpabilidade merece valoração negativa quando demonstrada a maior reprovabilidade do comportamento do agente, como ocorre no caso, tendo em vista que a organização criminosa tem a finalidade de praticar crimes graves, em explícita insubmissão ao Estado.
V – Correta a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando a extrema organização, com estatuto a ser cumprido rigorosamente, traçado de forma a compelir a prática criminosa, atua de maneira a afrontar e desconsiderar o poder estatal.
VI – Considerando a elevada quantidade de crimes com pena superior a quatro, praticados durante o monitoramento, devem ser avaliadas negativamente as consequências do crime de organização criminosa.
VII – A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos, comunidade ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos devidamente comprovados nos autos, o que ocorreu no caso.
VIII – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
IX – Aos réus que tinham posição de liderança no grupo, deve ser aplicada a agravante prevista no art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013.
X – É devida a causa de aumento prevista no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 ao integrante da organização criminosa porquanto ciente da utilização de arma de fogo na práticas de crimes.
XI – Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, §2o, do CPP.
XII – Conhecimento parcial de um dos apelos e conhecimento total dos demais. No mérito, desprovidos todos os recursos.